Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707095-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SIGMA RADIODIFUSAO LTDA REQUERIDO: VOLMAR GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido, formulado por SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA, com amparo no art. 1.012, § 3o, I, e § 4o, do CPC, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos n. 0701724-82.2017.8.07.0017, que julgou procedente o pedido reconvencional para reintegrar o réu/reconvinte VOLMAR GONÇALVES DA SILVA na posse do imóvel litigioso, e concedeu a liminar reintegratória, determinando a intimação de SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA para “desocupar o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória”. Em suas razões (ID 56152615), a sociedade requerente informa ter proposto a demanda principal (interdito proibitório) que foi extinta de forma prematura, cuidando a sentença impugnada da reconvenção pela qual o ora apelado pediu a reintegração na posse do imóvel litigioso (Chácara 37 do Combinado Agrourbano de Brasília – Núcleo Rural CAUB 01, da Região Administrativa Riacho Fundo II - RA XXI, atualmente numerada como Chácara 28). Sustenta ausência de justo título por parte do apelado para o exercício da posse/detenção da área pública em questão, a par de vasta documentação comprobatória da posse direta, mansa e pacífica exercida há mais de 20 (vinte) anos pela sociedade apelante que teria demonstrado a real e legítima cadeia sucessória da ocupação do imóvel desde o ano de 1991. Com base nas informações prestadas pela SEAGRI – Secretaria da Agricultura do Distrito Federal, ressalta que a pessoa que cedeu direitos possessórios ao apelado é homônima ao legítimo detentor originário do imóvel (beneficiário do Contrato de Concessão de Uso no 54/88 firmado com a Fundação Zoobotânica) e não detinha qualquer direito sobre o imóvel. Nesse encalço, aduz a falsidade material da documentação que instruiu o pleito possessório. Argumenta que a anulação do termo de concessão de uso pela SEAGRI, após provocação do TCDF, “apenas desconstitui a declaração oficial emitida pelo Estado de que a autora/reconvinda é a legítima detentora do imóvel”, não afastando a posse fática do bem mantido pela sociedade apelante desde 1999. Pondera que a comprovação da ocupação direta, mansa e pacífica do imóvel constitui requisito obrigatório para o deferimento administrativo do processo de regularização da detenção e da celebração do Contrato de Concessão de Uso, e aponta documentos emitidos pela SEAGRI e TERRACAP favoráveis à regularização da posse em seu favor, assim como documentos emitidos pelo Distrito Federal comprovando que, ao menos desde 2009, é a apelante SIGMA RADIOFUSÃO LTDA que realiza o pagamento da taxa de ocupação do imóvel em foco. Por fim, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o periculum in mora da natureza satisfativa e irreversível, com risco de dano de impossível reparação, da ordem liminar reintegratória concedida na sentença. Requer a concessão do efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo no 0701724- 82.2017.8.07.0017, em trâmite perante a Vara Cível do Riacho Fundo, para que a sentença recorrida não surta efeitos até o julgamento da apelação. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de pedido formulado por SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA para que seja atribuído efeito suspensivo à apelação interposta nos autos n. 0701724-82.2017.8.07.0017, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da sentença que julgou procedente o pedido reconvencional para reintegrar VOLMAR GONÇALVES DA SILVA na posse do imóvel litigioso e, concedendo a liminar reintegratória, determinou a intimação de SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA para desocupar o imóvel (Chácara 37 do Combinado Agrourbano de Brasília – Núcleo Rural CAUB 01, da Região Administrativa Riacho Fundo II - RA XXI, atualmente numerada como Chácara 28), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciam suficiente probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao peticionante. Primeiramente, sobreleva consignar que ambas as partes, no intuito de conferir lastro à posse vindicada, apresentam títulos eivados de graves vícios, conforme informações prestadas pela SEAGRI – Secretaria da Agricultura do Distrito Federal (ID 28028725 do processo referência), senão vejamos. A autora/reconvinda, ora apelante SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA, firmou contrato de Concessão de Uso Oneroso no ano de 2014, cujos efeitos foram suspensos por determinação do TCDF até que a representação por fraudes processuais movida pelo MPTCDF fosse deliberada em plenário. É o que se confere, in verbis: “I - a empresa Sigma Radiodifusão Ltda, CNPJ no 37.993.094/0001-57, junto ao processo administrativo no 070-000599/2014, firmou contrato de Concessão de Uso Oneroso DIRUR no 327/2014 para área de 29,0724 hectares, correspondente às chácaras 25 (antiga 43), 19 (antiga 38), 26 (antiga 41), 28 (antiga 37) e 27 (antiga 39) do CAUB I (Informação 01- Contrato DIRUR 327/2014 - doc. SEI no 13875212); II - o Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, por meio da Decisão no 2510/2015, junto ao processo de apuração de Representação interposta pelo Ministério Público que atua junto ao Tribunal — MPTCDF, em face de notícia divulgada pela imprensa dando conta que imóveis rurais de propriedade da Terracap teriam sido regularizados com fraude processual, determinou à TERRACAP que suspenda os efeitos dos contratos de concessão de uso apontados na Representação no 13-2015-DA (de n° 324/2014, 327/2017, 328/2014 e 344/2014) até ulterior deliberação plenária, que ainda não se perfez (Informação 02 - Decisão TCDF no 2510/2015 - doc. SEI no 13875377); III - a TERRACAP, em acatamento à Decisão n° 2510/2015, por meio da Decisão da Diretoria Colegiada na Sessão no 3000, Decisão no 261, de 03/07/2015, processo no 111-001223/2015, suspendeu os efeitos dos Contratos de Concessão de Uso Os. 326/2014, 327/2017, 3202014 e 344/2014 firmados com a BSB Agropecuária LTDA, Sigma Radiodifusão LTDA,, Sigma Agropecuária LTDA e Agropecuária Brasília LTDA, até ulterior decisão da plenária do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Informação 03 - Decisão TERRACAP no 261/2015 - doc. SEI no 13875471);” Após deliberação final do TCDF em 09/11/2022, referido contrato de Concessão de Uso Oneroso foi declarado nulo em decisão proferida pela SEAGRI no dia 23/01/2023, sendo retomada a instrução do processo de regularização (processo administrativo no 070-000599/2014) da ocupação em relação à requerente SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA (IDs 149908851 e 160867411 do processo referência). Por sua vez, o réu/reconvinte, ora apelado VOLMAR GONÇALVES DA SILVA, pleiteou a regularização da posse com apoio em Contrato de Cessão de Posse e de Benfeitorias, cujo cedente é pessoa homônima, porém diversa, do beneficiário do Contrato de Concessão firmado com a Fundação Zoobotânica do DF, de modo que não houve legitimação da sucessão quanto à ocupação, a conferir: “IV - o processo no 0070-001175/2017, em nome de Silvana Márcia da Silva, cônjuge de Volmar Gonçalves da Silva, autuado nesta SEAGRI em 23/08/2017, que se encontra na fase inicial de análise ,documental, teve, nesta data, inserida Carta direcionada à interessada, solicitando apresentação suplementar de documentos visando a comprovação do lapso temporal exigido por lei, visto que juntou dois documentos: a) Contrato de Concessão de Uso no 54/88 firmado entre a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e EDILSON DA SILVA, portador do CPF no 428.276.804-59 e do RG no 171.975 expedido em 08/05/70 por TPT-PB; e b) Contrato de Cessão de Posse e de Benfeitorias n° 001.10/2013 entre EDILSON DA SILVA, portador do CPF no 214.004.151- 87 e do RG no 4942509 expedido por DGPC-GO e Volmar Gonçalves da Silva, seu cônjuge, o que, em primeira análise, são pessoas (Edilson da Silva) homônimas e consequentemente, não há sucessão quanto à ocupação em análise.” Referido processo de regularização (processo administrativo no 0070-001175/2017) foi indeferido pela SEAGRI sob o fundamento de “auesência de comprovação do lapso temporal de ocupação por via documental, assim como pela constatação in locu pela Gerência de Vistoria desta Subsecretaria da não ocupação” (ID 160867411 do processo referência). Assim sumariado o contexto de irregularidades na ocupação do imóvel em foco, entende-se, ao menos em sede de exame prefacial, que a sociedade apelante apresenta melhor posse, pois, além de encontrar-se atualmente na ocupação fática do imóvel, seu processo de regularização fundiária remanesce em vias de processamento na seara administrativa, ao passo que o processo de regularização do apelado foi indeferido pela Administração. Com efeito, veja-se nesse aspecto que, em hodierna data, 15/09/2023, a informação técnica lavrada pela ETR – Empresa de Regularização de Terras Rurais S.A., o processo administrativo da apelante SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA (no 070-000599/2014) é elencado na tabela n. 5, dentre os imóveis rurais sem contrato celebrado, como sendo “apto ao prosseguimento de processo de regularização fundiária” (ID 56152621). Nesse contexto, além de manifesto o perigo de dano em face da expedição de mandado para reintegração da posse, entende-se haver razoável probabilidade do direito afirmado pela parte apelante. Logo, preenchidos os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, impõe-se preconizar o aguardo da apreciação mais acurada dos fatos e fundamentos jurídicos por esta instância revisora, devendo ser mantido, por ora, o status quo das partes até o julgamento do recurso de apelação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo no 0701724- 82.2017.8.07.0017, em trâmite perante a Vara Cível do Riacho Fundo, para sobrestar os efeitos da r. sentença recorrida até o julgamento da apelação. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P. I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator